Tribunal: TJDFT
Processo: 0739047-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DÉBITOS CONDOMINAIS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR BENS A PENHORA. CONTRADITÓRIO. QUESTÃO ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA. ART. 109 DO CPC.
1. Não se conhece do pedido do agravante de abertura de prazo para impugnar penhora determinada pelo juízo a quo, por se tratar de questão estranha à decisão agravada, o que impede o seu exame, em atenção ao princípio que veda a supressão de instância.
2. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça comprovar de forma satisfatória a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente da benesse, o que, no caso, não ocorreu.
3. De acordo com o art. 109 do CPC, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.
4. Ainda que se trate de obrigação de débitos condominiais, que possui natureza ambulatória, a alienação do imóvel não altera a legitimidade da parte executada, em face do que dispõe o art. 109 do CPC. O novo proprietário poderá, entretanto, sub-rogar-se na obrigação e promover o pagamento do débito, sendo-lhe assegurado o reembolso em face do alienante do imóvel, devedor/executado.
5. Agravo de instrumento não provido.